Tribunal: STF
Processo: RE 1586197
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234/RG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESSARCIMENTO FUNDO A FUNDO. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. O cerne da controvérsia se refere à responsabilidade pelo fornecimento e pelo ressarcimento das despesas já realizadas pelo ente municipal, em razão da determinação judicial de fornecimento do medicamento DAPAGLIFLOZINA 10mg, com registro na Anvisa, e incorporado ao SUS no Grupo 2 do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica.

    2. A presente ação foi ajuizada em momento anterior à data de publicação da ata de julgamento do Tema nº 1234-RG (19/9/2024), de modo que devem ser mantidas a ação perante a Justiça Estadual e a obrigação atribuída ao MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

    3. É certo que o MUNICÍPIO poderá buscar o posterior ressarcimento do que houver despendido; contudo, nos termos da tese estabelecida no Tema 1234-RG, tal ressarcimento deverá ocorrer por meio de ressarcimento fundo a fundo, na via administrativa.

    4. Agravo interno a que se nega provimento.